Tribunal: TJMT
Processo: 0003765-30.2018.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-01-15

Ementa:
Recurso Especial em Apelação Cível n. 0003765-30.2018.8.11.0013
RECORRENTE CARLOS SANTOS MAGALHÃES
RECORRIDO JOÃO SANTOS MAGALHÃES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (ID 27207950) interposto por CARLOS SANTOS MAGALHÃES, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, conforme ementa de ID 16999955, encaminhado a esta Vice-Presidência para juízo de admissibilidade.
A controvérsia do Recurso consiste na alegação de que a posse exercida pelo Recorrido no imóvel sob litígio é precária e injusta, uma vez que decorrente de contrato de comodato, referente ao imóvel denominado Sítio Estrela.
Intimada para comprovar a hipossuficiência (ID 28006975), o Recorrente manifestou-se conforme ID 28978968, juntando documentos e comprovando sua condição financeira (ID 28978974).
É o relatório.
Decido.
Da Assistência Judiciária Gratuita
O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.
Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.
In casu, o Requerente demostra que sua receita bruta é de R$ 632,40 (seiscentos e trinta e dois reais e quarenta centavos), conforme comprova com cópia da Declaração do Simples Nacional (ID 28978974 – p.2/3), o que denota a presunção de hipossuficiência, evidenciando a necessidade da concessão do benefício.
Diante disso, defiro os benefícios da justiça gratuita.
Após, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de janeiro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IX